Tribunal: TJDFT
Processo: 0728638-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728638-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO BARBOSA DE MORAES AGRAVADO: VINICIUS NOBREGA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIO BARBOSA DE MORAES (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0711360-93.2022.8.07.0018, proposta por VINICIUS NOBREGA COSTA em desfavor do agravante, que não admitiu a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 199529468 dos autos originários): “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por VINICIUS NOBREGA COSTA em face de CLAUDIO BARBOSA DE MORAES. Após decisão (ID 192146235) que deferiu o início do cumprimento definitivo de sentença (ID 191197598), a parte executada apresentou impugnação. Aduz que não há título definido e exigível para embasamento da presente execução, pois na ação trabalhista 0001656-29.2016.5.10.0001 ainda não houve o recebimento das verbas que são perseguidas. O exequente, intimado a se manifestar, apresentou resposta (ID 198168945) à impugnação, afirmando que o título é suficiente para embasar a execução, pois ficou devidamente delimitado no acórdão o montante a ser pago. Decido. As alegações da parte executada não merecem prosperar. Assim ficou determinado no acórdão que serve de título executivo judicial: "Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO à apelação, para condenar a ré a pagar ao autor 20% (vinte por cento) do valor bruto que ela efetivamente obtiver nos autos do processo trabalhista n° 0001656-29.2016.5.10.0001, em trâmite perante a Primeira Vara do Trabalho de Brasília". Como se extrai da documentação apresentada pelo próprio impugnante, o valor a ser recebido por ele na ação trabalhista já foi homologado por aquele Juízo (ID 195159631, página 28), atualizado em 24/02/2023 (ID 195159640, página 33), sendo, portanto, certo e definido, ainda que, até o momento, não tenha ingressado no patrimônio do executado. Os argumentos relativos ao recebimento ou não no processo trabalhista são alheios a este cumprimento, visto que o trabalho advocatício ocorreu e o valor está delimitado. Com efeito, não há como condicionar o pagamento dos honorários ora cobrados ao recebimento das verbas que estão sendo executadas no processo trabalhista, bastando que a base de cálculo adotada no título executivo esteja definida. Ante o exposto, rejeito a impugnação ofertada. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do pedido de penhora via SisbaJud. Cientifico as partes que, em caso de acordo, não é necessária a oferta da proposta nestes autos para intimação da outra parte, bastando que a transação seja apresentada para homologação.” Em suas razões recursais (ID 61441994), narra se tratar de autos de cobrança de honorários advocatícios. Informa que foi deferida tutela de urgência para reservar ao exequente parte dos proventos da ação trabalhista no 0001656- 29.2016.5.10.0001. Argumenta que o processo trabalhista ainda não gerou proveito econômico, de modo que não é ainda exigível o valor dos honorários de sucumbência. Acrescenta que, até agora, não se pode deduzir o valor proporcional dos honorários advocatícios e, por consequência o valor dos honorários sucumbenciais do feito de origem. Conclui que deve o presente cumprimento de sentença ser declarado nulo em face da ausência dos requisitos formais do título de crédito judicial. Em caráter subsidiário, pugna pela suspensão do cumprimento de sentença até que exista proveito econômico da ação trabalhista. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante postula a concessão de liminar para determinar a suspensão do processo originário, até o julgamento do recurso. No caso em comento não há o perigo da demora. Constata-se que o juízo a quo determinou que os valores bloqueados somente serão liberados ao credor após a preclusão da decisão agravada. Transcrevo a parte final da decisão: “Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do pedido de penhora via SisbaJud.” (ID 199529468 dos autos originários). Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão da decisão, sendo que o processo ficará aguardando o julgamento do presente recurso. Nesse contexto, a questão pode aguardar o julgamento pelo colegiado. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora, sendo desnecessária a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 16 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora